Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA JUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL APLICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos, como as declarações da vítima colhidas na delegacia de polícia.
3. Não há óbice no cotejo entre provas e elementos informativos colhidos no bojo do inquérito policial, isso porque o art. 155, do CPP, veda apenas a utilização exclusiva desses últimos, sendo possível a formação da convicção do magistrado levando-se em conta todo o acervo probatório, principalmente quando confirmado por provas testemunhais colhidas em juízo.
4. É correta a valoração negativa da conduta social se o acusado praticara o crime enquanto cumpria pena por delito diverso.
5. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.